Tribunal: TJSP
Processo: 1000318-44.2017.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião extraordinária. Sentença de procedência. Inconformismo da autora. Justiça gratuita deferida em primeira instância. Preliminares de cerceamento de defesa rejeitadas. No mérito, descabimento. Doação não comprovada. Posse indireta do imóvel pela autora decorrente de mera liberalidade e tolerância dos proprietários. Atos de mera tolerância não induzem posse, nos termos do

Ementa:
Apelação. Ação de usucapião extraordinária. Sentença de procedência. Inconformismo da autora. Justiça gratuita deferida em primeira instância. Preliminares de cerceamento de defesa rejeitadas. No mérito, descabimento. Doação não comprovada. Posse indireta do imóvel pela autora decorrente de mera liberalidade e tolerância dos proprietários. Atos de mera tolerância não induzem posse, nos termos do art. 1.208 do Código Civil. Ausência de animus domini. Pagamento de impostos e despesas incidentes sobre o imóvel, isoladamente considerados, não configuram a usucapião. Eventual direito à indenização e/ou retenção de benfeitorias no imóvel em questão deverá ser discutida em ação própria. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.